Tribunal: TJSP
Processo: 2001573-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Alimentos - Decisão que determinou expedição de contramandado de prisão - Inconformismo – Superveniência de decisão reconsiderando a decisão agravada - Perda do objeto do agravo caracterizada - Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001573-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante THAISE
VIAN, é agravada VILMA APARECIDA DE PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001573-44.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2001573-44.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: THAISE VIAN
AGRAVADA: VILMA APARECIDA DE PAIVA
JUIZ: MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
VOTO No 20.045
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Alimentos -
Decisão que determinou expedição de contramandado de prisão -
Inconformismo
Superveniência de decisão reconsiderando a
decisão agravada - Perda do objeto do agravo caracterizada -
Não conhecimento do recurso.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Americana, em Ação de
Imissão de Posse cumulada com Arbitramento de Aluguéis, proposta por THAISE VIAN
contra VILMA APARECIDA DE PAIVA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
para imediata imissão da autora na posse do imóvel “sub judice”.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão deve ser
reformada, pois presentes todos os requisitos necessários para concessão da medida.
Indeferida a tutela recursal antecipada, a agravada
apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Conforme noticiado pela agravante às fls. 34/35,
verifica-se que o MM. Juiz “a quo” reconsiderou a decisão objeto do presente
inconformismo, determinando a imissão da agravante no imóvel (cfr. fls. 294 dos autos
originários).
Portanto, esvaziou-se o conteúdo da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001573-44.2020.8.26.0000 -E
3
recursal da agravante, que se voltava, justamente, contra o indeferimento da tutela de
urgência para imissão de posse.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
Agravo de Instrumento.
Como prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ausente o pressuposto do interesse recursal,
necessário para que se profira juízo positivo de admissibilidade (conhecimento do recurso),
há perda superveniente de competência do tribunal para julgar o agravo (In, “CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE”, Editora
Revista dos Tribunais, 11a edição, página 931).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator